Tribunal: TJES
Processo: 5006695-13.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006695-13.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBSON SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006695-13.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ROBSON SILVA FERREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Inicialmente,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso interposto, porquanto não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano irreparável que justificasse a medida excepcional, prevalecendo a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95 (efeito meramente devolutivo).

Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do protesto efetivado pela concessionária recorrente e a consequente configuração (ou não) de danos morais indenizáveis. A recorrente sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, alegando que o autor digitou incorretamente o código de barras no momento do pagamento, o que impossibilitou a baixa sistêmica da fatura com vencimento em 12/03/2024, culminando no protesto do título.

Sem razão a recorrente.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o autor realizou o pagamento da fatura no dia 15/04/2024. O protesto, por sua vez, foi efetivado apenas em 14/05/2024. Ainda que tenha havido divergência na digitação do código de barras pelo consumidor, é incontroverso que o valor foi efetivamente transferido e recebido nos cofres da concessionária ré, permanecendo sob sua disponibilidade financeira.

Trata-se de hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial explorada pela concessionária (art. 14 do CDC). A deficiência no sistema de conciliação bancária da recorrente, que se mostra incapaz de identificar e alocar um pagamento efetivamente recebido, não pode ser repassada ao consumidor a ponto de penalizá-lo com a restrição de seu crédito um mês após o desembolso. O protesto efetuado após a quitação da dívida é, portanto, indevido.

No tocante aos danos morais, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o protesto indevido ou a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, prescindindo de comprovação do efetivo abalo psicológico. Somado a isso, houve a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de caráter essencial.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequada para compensar o transtorno sofrido pelo consumidor e, simultaneamente, cumprir a função pedagógico-punitiva da reparação, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Por fim, considerando a atuação da advogada dativa nomeada para apresentar as contrarrazões do recorrido, faz-se necessário o arbitramento de honorários.

A sentença, portanto, não carece de reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Ainda,
ARBITRO
os honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada, Dra. Ericka Renata de Lima Augusto (OAB/ES 27.028), no valor de R$300,00 (trezentos reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, expedindo-se a competente certidão.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)